Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700274-28.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF EMBARGADO: R. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: J.P.B.M. EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se R. B. M. para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Ids. 51952586 e 52205466, no prazo legal. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora